Tribunal: STF
Processo: HC 242805
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. COAÇÃO À VÍTIMA NO CURSO DO PROCESSO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÕES DOS ÓRGÃOS JUDICIAIS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.